Tribunal: TJDFT
Processo: 0718590-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. DEFERIMNETO. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. MULTA COMINATÓRIA FIXADA. MANUTENÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar o acerto da decisão interlocutória por meio da qual o Juízo singular acolheu a impugnação, oferecida pela devedora, com o objetivo de afastar a obrigação ao pagamento da multa cominatória fixada em seu desfavor, por ocasião da fase de cumprimento de sentença deflagrada pelo credor.
2. De acordo com a regra prevista no art. 497 do Código de Processo Civil, é atribuição do Juízo singular a determinação das providências que assegurem a obtenção da tutela pretendida ou de resultado equivalente. 2.1. Nesse contexto, a multa cominatória tem por objetivo compelir o devedor ao cumprimento da obrigação.
3. O exame dos dados factuais trazidos aos autos evidencia que a devedora, ora recorrida, deixou de adimplir a obrigação no prazo prvisto, pois se manteve inerte após ter sido intimada para tanto, o que justifica a aplicação da multa ora impugnada. 3.1. Isso não obstante, após o oferecimento de impugnação, pela devedora, foi proferida a decisão interlocutória em análise, que excluiu a obrigação de pagamento das astreintes.
4. A análise dos autos permite concluir que não houve comprovação a respeito do início do tratamento pretendido após o deferimento do requerimento de tutela antecipada. 4.1. O tratamento compreende a utilização de duas técnicas: “pediasuit” e “eletroestimulação tases”.
5. A despeito dessa peculiaridade, os elementos de prova coligidos aos autos demonstram que o tratamento de eletroestimulação foi iniciado no mês de julho de 2022. No entanto, apenas em maio de 2024 houve a liberação, pelo plano de saúde, de ambos os tratamentos determinados. 5.1. Além disso é importante destacar que a obrigação a ser adimplida pela recorrida consiste no fornecimento do aludido tratamento, bem como no pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em virtude dos danos extrapatrimoniais causados ao demandante.
6. Assim, restou evidenciado que, de fato, a ordem judicial não foi cumprida no prazo determinado, tendo a recorrida permanecido inerte após ter sido intimada a respeito da decisão que antecipou os efeitos da tutela, momento em que deixou de dar atendimento ao comando judicial respectivo.
7. Diante desse contexto, como a multa cominatória reveste-se de caráter persuasivo, nos moldes da norma prevista no art. 536 do CPC, conclui-se que as astreintes impostas à agravada devem ser mantidas.
8. Recurso conhecido e provido.